Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-08.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703416-08.2020.8.07.0019 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: PAULO ANDRE FERREIRA LIMA 00596368313 RECORRIDO: ERICK FERREIRA RAMOS DESPACHO Nos termos do disposto no art. 32, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF e Territórios. intime-se o agravado para manifestação. Após, decorrido o respectivo prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília, 5 de março de 2021. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator